Tribunal: CARF
Processo: 15521.000018/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000018/2005-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.419 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
BRASDRIL SOCIEDADE DE PERFURAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
GLOSA DE CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS.
CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE. RESPONSABILIDADE. PREVISÃO
CONTRATUAL. CORRELAÇÃO COM A ATIVIDADE EXPLORADA.
No caso, a fiscalização não questionou os custos e despesas, mas tão somente o
fato de tais encargos não se encontrarem supostamente previstos em contrato, o
que, conforme fora demonstrado pelo contribuinte, não é verdade. Todos os
custos e despesas se encontravam expressamente previstos nos contratos os
quais atribuíam ao contribuinte o ônus com tais dispêndios. Ressalte-se que
todas as despesas guardavam correlação com a atividade explorada e com a
manutenção da respectiva fonte de receita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, nos termos do voto do Relator, (i) por
unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade; e, (ii) no mérito, em dar provimento
parcial ao recurso, (ii.1) por maioria de votos, para que sejam canceladas as glosas de (ii.1.1)
custos de reparos, substituições de equipamentos e outros serviços especializados de terceiros, no
montante de R$ 17.224.139,89, e de (ii.1.2) despesas gerais administrativas, no montante de R$
646.859,58, vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Fernando Beltcher da
Silva, em relação aos custos e, quanto às despesas, só cancelaram as relativas a alugueis
residenciais, mantendo as demais e (ii.2) por unanimidade de votos, em cancelar as glosas
referentes a outras despesas, no montante de R$ 612.165,94.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000018/2005-12
Fl. 10065
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por meio da Resolução no 1301-
000.297 (fls. 433/443 do e-processo), proferida em 10/12/2015.
Naquela oportunidade, esta Turma Ordinária – em composição distinta da atual –
resolveu converter os autos em diligência para que fossem adotadas as seguintes providências
(fls. 443 do e-processo):
1. anexação ao processo, por parte da unidade administrativa de origem, dos seguintes
anexos: I a IX; XIV; XV; e XVII;
2. anexação ao processo, por parte da unidade administrativa de origem, do documento
denominado
CÓPIA
DAS
OBRIGAÇÕES
MÚTUAS
NOS
CONTRATOS,
referenciado na impugnação interposta pela fiscalizada (item 6, fls. 295); e
3. pronunciamento da autoridade autuante acerca da suposta desconsideração, no juízo
acerca da titularidade dos gastos relacionados às imputações descritas nos itens "i" e "ii"
acima (GLOSA DE CUSTOS/DESPESAS relativas a reparos, substituições de
equipamentos e outros serviços especializados e GLOSA DE CUSTOS/DESPESAS
relativas a inspeções diversas), dos seguintes documentos: ANEXO IV do contrato no
101.2.011.983 (fls. 352/356); ANEXO IV do contrato no 101.2.024.004 (fls. 357/363);
ANEXO IV do contrato no 101.2.038.991 (fls. 364/370); ANEXO IV do contrato no
101.2.118.975 (fls. 371/375); ANEXO IV do contrato no 101.2.006.991 (fls. 376/380); e
ANEXO B do contrato no 101.2.050.966 (fls. 381/385).
Isto porque segundo identificou o colegiado responsável pela conversão em
diligência, o Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls. 237/258 do e-processo) teria feito
referência expressa a anexos, os quais, todavia, não teriam sido acostados aos autos. Tais anexos
conteriam – supostamente – uma série de documentos, tais como contratos, relação de despesas e
custos glosados, além das respectivas notas fiscais.
Além disso, na impugnação interposta, o contribuinte afirma ter anexado
documentos, os quais também não constariam dos autos.
Fl. 10066
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

Pelo que se verifica da resolução proposta, tal documentação seria imprescindível
ao deslinde do caso, cuja discussão envolve a glosa de custos e despesas.
Com relação aos fatos, segundo consta do TVF o contribuinte somente teria
apurado prejuízo fiscal no ano calendário de 2000 em razão de ter contabilizado como suas,
despesas e custos que contratualmente pertenceriam a sua controladora estrangeira. Segundo
consta do TVF:

Visando à exploração de petróleo na Bacia de Campos, a Petrobrás firmou
uma série de contratos com empresas estrangeiras do Grupo Diamond Offshore e
com o contribuinte;

O contribuinte figuraria como interveniente em seis contratos
internacionais, por meio dos quais a Petrobrás contrata a utilização de seis
plataformas de exploração de petróleo das empresas estrangeiras do Grupo
Diamond Offshore. Tem-se então como sujeitos da relação, a Petrobrás como
contratante, as empresas estrangeiras como contratadas e o contribuinte como
interveniente;

Os contratos recebem a denominação de contratos de afretamento. Pelo
objeto de cada contrato, a estrangeira contratada assume dois compromissos
perante a Petrobrás, que podem ser assim resumidos: entregar a plataforma para
uso nas atividades petrolíferas e executar as demais operações necessárias às
atividades. Estes contratos de prestação de serviços estão listados na tabela de
folhas 238 e integram os Anexos II, IV, V, VII, IX e X;

Além dos seis contratos internacionais de afretamento entre a Petrobrás e
as empresas estrangeiras do grupo Diamond Offshore, outros seis contratos foram
estabelecidos, figurando o contribuinte como contratado e tendo as empresas
estrangeiras como intervenientes. Estes contratos de prestação de serviços estão
listados na tabela de folhas 239 e integram os Anexos I, III, V, VI, VIII e X;

pela comparação das tabelas de folhas 238 e 239 se observa que há um par
de contratos para cada plataforma, sendo um de prestação de serviços e outro de
afretamento. Os pares de contratos são assinados na mesma data e têm idêntica
Fl. 10067
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

vigência. Nos contratos de prestação de serviços, o objeto consiste na utilização
de mão de obra da fiscalizada na prestação de serviços relativos à atividade
petrolífera, por meio da respectiva plataforma, conforme exemplificado nas folhas
240;

Pela comparação dos dispêndios suportados pelo contribuinte com aqueles
previsto nos contratos, constata-se que o contribuinte contabilizou como próprios
os dispêndios que eram de obrigação de suas controladoras no exterior;

Os custos de reparos, substituições de equipamentos e outros serviços
especializados de terceiros são despesas previstas tanto nos contratos de prestação
de serviço, como nos contratos internacionais de afretamento.

Há, no entanto, uma diferença entre os contratos: nos contratos
internacionais de afretamento, as despesas com materiais, equipamentos etc são
obrigações da empresa estrangeira e correm por conta desta; nos contratos
nacionais, o contribuinte está livre deste ônus, pois a Petrobrás garante o
ressarcimento dos eventuais desembolsos nesta rubrica;

Conforme exemplifica às folhas 241/242, de acordo com as cláusulas
contratuais ali reproduzidas, cabe à empresa estrangeira e não ao contribuinte
arcar com os custos relativos à compra de materiais necessários ao funcionamento
das plataformas;

No entanto, a análise dos lançamentos contábeis do contribuinte mostra
que ele escriturou tais custos, a despeito de contratualmente pertencentes à
sociedade estrangeira;

A tabela 3.3 (folhas 242) apresenta as contas nas quais foram
contabilizadas os desembolsos com materiais e serviços de terceiros, que
totalizam R$ 18.065.104,39. Os respectivos registros contábeis estão listados nos
anexos XIV e XV. A fiscalização esclarece a que se referem cada uma das contas
(folhas 242/243). Estes valores devem ser excluídos da apuração de resultado da
empresa Brasdril, uma vez que são obrigações contratuais da empresa estrangeira;
Fl. 10068
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12


Foram excluídos da apuração os custos de inspeções diversas, referentes a
exames, limpeza e inspeção, certificação de sistemas e demais inspeções nas
plataformas. Tais custos estão previstos nos contratos de "afretamento", conforme,
itens 3.3 e 3.4 do contrato da plataforma Ocean Alliance (anexo II) e itens
equivalentes nos demais contratos internacionais, e são, portanto, custos
pertencentes à empresa estrangeira e não à Brasdril. Os valores somam R$
826.481,25 e estão demonstrados na tabela 3.4 (folhas 243). Os registros objetos
de glosa são apresentados às folhas 115 a 118 do anexo XIV. As folhas 63 a 67 do
anexo XVII apresentam alguns documentos contabilizados nestas rubricas;

Foram glosadas as despesas escrituradas descritas como comissões sobre
faturamento, pagas à empresa Petroserv, que totalizam R$ 612.165,94. De acordo
com o artigo 304 do RIR/1999 tais importâncias não são dedutíveis se não for
indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o
comprovante não individualizar o beneficiário do rendimento. Os registros objeto
de glosa são apresentados às folhas 125/126 do anexo XIV. As folhas 79 a 81 do
anexo XVII apresentam alguns documentos contabilizados nestas rubricas;

Foram glosadas as despesas escrituradas referentes a gastos com as
residências dos funcionários estrangeiros do contribuinte. Os gastos estão
demonstrados na tabela 3.5 (folhas 245) e totalizam R$ 646.859,58. Tais despesas
não são necessárias para a manutenção da fonte produtora nem para a execução da
atividade do contribuinte, nos termos do artigo 299 do RIR/1999. Os registros
objeto de glosa são apresentados às folhas 127 a 159 do anexo XIV. As folhas 82
a 93 do anexo XVII apresentam alguns documentos contabilizados nestas
rubricas;

O contribuinte recebeu da sua controladora estrangeira valores
classificados na contabilidade como reembolsos, quando na realidade representam
faturamento, os quais foram lançados com a nomenclatura de repasses/reembolsos
com o fim de evadir-se do pagamento do PIS e da Cofins (observa-se que tal
infração, descrita no item 3.4.5. do Termo de Verificação Fiscal fundamentou os
Fl. 10069
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

autos de infração de PIS e Cofins, tratados por outros processos distintos do
presente);

Em decorrência das glosas efetuadas, foi elaborado o demonstrativo de
folhas 250 e 251, com a apuração de nova base de cálculo para o IRPJ e a CSLL;

Assim, obteve a transformação de um prejuízo fiscal de R$ 16.261.032,11
em um lucro real de R$ 3.889.579,05, valor utilizado como base de cálculo nos
autos de infração de IRPJ e da CSLL.
Em cumprimento ao que fora determinado em diligência, o setor responsável do
CARF anexou aos presentes autos os documentos de fls. 453/10.018 contendo todos os anexos
originários do processo físico.
Ato subsequente, os autos foram encaminhados à Unidade de Origem para o
cumprimento do item 3 da resolução, o qual segue reproduzido mais uma vez abaixo:
3. pronunciamento da autoridade autuante acerca da suposta desconsideração, no juízo
acerca da titularidade dos gastos relacionados às imputações descritas nos itens "i" e "ii"
acima (GLOSA DE CUSTOS/DESPESAS relativas a reparos, substituições de
equipamentos e outros serviços especializados e GLOSA DE CUSTOS/DESPESAS
relativas a inspeções diversas), dos seguintes documentos: ANEXO IV do contrato no
101.2.011.983 (fls. 352/356); ANEXO IV do contrato no 101.2.024.004 (fls. 357/363);
ANEXO IV do contrato no 101.2.038.991 (fls. 364/370); ANEXO IV do contrato no
101.2.118.975 (fls. 371/375); ANEXO IV do contrato no 101.2.006.991 (fls. 376/380); e
ANEXO B do contrato no 101.2.050.966 (fls. 381/385).
Como resultado da diligência, elaborou-se o seguinte termo de encerramento
(fls.10.028/10.033 do e-processo):
A resolução relaciona 06 (seis) contratos e solicita pronunciamento sobre a
desconsideração da titularidade dos gastos e a sua consequente glosa.
Inicialmente convém deixar registrado que as informações requisitadas estão inseridas
no Termo de Verificação Fiscal, e os esclarecimentos aos quesitos da Resolução serão
extraídos no próprio texto do TFV, apenas tentaremos aqui, torná-los mais claros. Pois
bem, no caso, os contratos relacionados referem-se aos contratos de prestação de
serviços celebrados entre a PETROBRAS e a Recorrente, e fazem parte dos “pares” de
contratos mencionados e tratados no Termo de Verificação Fiscal, ou seja, para cada
plataforma contratada foram celebrados pares de contratos, sendo um de “afretamento”
com as empresas internacionais vinculadas a Recorrente e um contrato de “prestação de
serviços” com a Recorrente, sendo ambos contratos vinculados, e como já dito, os
06(seis) contratos relacionados na Resolução são contratos de prestação de serviços a
que o TVF faz referência.
Fl. 10070
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

Identificaremos abaixo, o nome das respectivas plataformas às quais os referidos
contratos de prestação de serviço citados na resolução correspondem:
ANEXO IV do contrato no 101.2.011.98 3 - Plataforma Ocean Yatzy;
ANEXO IV do contrato no 101.2.024.00 4 - Plataforma Ocean Alliance;
ANEXO IV do contrato no 101.2.038.99 1 - Plataforma Ocean Clipper;
ANEXO IV do contrato no 101.2.118.97 5 - `Plataforma Ocean Whittington;
ANEXO IV do contrato no 101.2.006.99 1 - Plataforma Ocean Winner;
ANEXO B do contrato no 101.2.050.966 - Plataforma Ocean Yorktown.
Portanto, em atenção ao requisitado na Resolução, esclarecemos que a glosa de custo
apontada na mesma, trata-se da glosa de custos descrita no Termo de Verificação cujos
trechos mais relevantes transcrevemos abaixo, sendo que a glosa foi realizada na conta
contábil que registrava de forma consolidada todos os custos e despesas relativas às
plataformas citadas acima, porém de acordo com a análise contratual, chegamos a
conclusão conforme descrição contida no Termo de Verificação Fiscal e que
transcrevemos abaixo, que os referidos dispêndios foram glosados por ficar constatado
pelas cláusulas contratuais analisadas, que as mesmas pertenciam às empresas
estrangeiras e não a Recorrente, pois conforme também ficou assentada no Termo de
Verificação Fiscal, as despesas incorridas nos contratos de prestação de serviços
relacionados acima, eram ressarcidas pela contratante PETROBRAS. Ou seja, todos as
despesas e custos relacionadas às plataformas correspondiam a dispêndios relacionados
aos contratos de afretamento das plataformas e não aos contratos de prestação de
serviço celebrado com a Recorrente, portanto restando comprovado que tais dispêndios
são de responsabilidade das empresas estrangeiras e não da Recorrente, os mesmos
foram glosados pois não faz sentido que os mesmos fossem deduzidos do lucro da
mesma. E essa razão da glosa foi explicitada no TFV, porém com a seguinte técnica:
Fez se referência expressa a um único par de contrato, no caso, o par de contrato da
plataforma Ocean Aliance (números 101.2.024.00-4 e 101.2.023.00-1), porém no TVF
faz-se a menção de que os fatos apurados nesse par de contrato se repete de forma
semelhante nos demais 05(cinco) pares de contratos restantes. Sendo que os contratos
relacionados na Resolução são justamente os contratos de prestação de serviço
relacionada a cada plataforma. Veja que no TVF cujo texto foi transcrito abaixo e
depois mais adiante no presente texto, tentamos explicitar esse fato:
“ (...) tomemos, como exemplo, o par de contratos relativos à plataforma Ocean
Alliance, de números 101.2.024.00-4 e 101.2.023.00-1, anexos i e ii. As demais
plataformas sujeitam-se a cláusulas contratuais semelhantes. (grifo nosso).
“Ou seja, de acordo com a contabilidade da Recorrente e de acordo com a análise em
conjunto dos pares de contratos (afretamento x prestação de serviços), identificamos que
eram todos semelhantes, mas no TVF foi mencionado apenas um, o da plataforma
Ocean Alliance, mas no mesmo TVF foi informado que “as demais plataformas
sujeitam-se a cláusulas semelhantes”.
Então, as glosas a que a Resolução faz referência está englobada no texto, conforme
demonstrado acima, portanto os contratos relacionadas na Resolução se sujeitaram a
mesma regra de glosas, resultando na glosa do valor de R$ 18.065.104,39 referente a
custos de reparos, substituições de equipamentos e outros serviços especializados de
terceiros e glosa no valor de R$ 826.481,25 referente a Inspeções das plataformas, de
forma consolidada.
Fl. 10071
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

SEGUE ABAIXO AS TRANSCRIÇÕES DO TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL:
item “i” da resolução:
“(...) 3.4 – ANÁLISE DOS REGISTROS CONTÁBEIS
a seguir, compara-se a natureza dos dispêndios suportados pela fiscalizada e o previsto
nos contratos. por meio desta comparação, é possível constatar que a fiscalizada
contabilizou como seus os dispêndios que eram de obrigação de suas controladoras no
exterior
3.4.1. – custos de reparos, substituições de equipamentos e outros serviços
especializados de terceiros
tais despesas estão previstas tanto nos contratos de prestação de serviço, nos quais a
BRASDRIL é a contratada, como nos contratos internacionais de "afretamento", onde
as obrigações são assumidas pelas empresas estrangeiras do grupo DIAMOND
OFFSHORE. mas há uma diferença entre os contratos, pois, de um lado, nos contratos
internacionais, as despesas com materiais, equipamentos etc são obrigações da empresa
estrangeira e correm por conta desta; de outro lado, nos contratos nacionais, a empresa
BRASDRIL está livre deste ônus, pois a PETROBRAS garante o ressarcimento dos
eventuais desembolsos nesta rubrica. (grifo nosso)
tomemos, como exemplo, o par de contratos relativos à plataforma Ocean Alliance, de
números 101.2.024.00-4 e 101.2.023.00-1, anexos i e ii. As demais plataformas
sujeitam-se a cláusulas contratuais semelhantes. (grifo nosso).
o contrato de prestação de serviços (101.2.024.00-4) dispõe nos itens 3.3 e 3.4 acerca
das obrigações da BRASDRIL quanto aos custos com materiais e serviços de terceiros,
conforme fls. 08 do anexo i:
"3.3. fornecimento de materiais – responsabilizar-se pela aquisição, quando
solicitada pela PETROBRAS, de outros materiais necessários à prestação dos
serviços objeto deste contrato. a aquisição dos materiais mencionados neste item
deverá ser submetida à prévia aprovação da PETROBRÁS,
QUE OS
REEMBOLSARÁ na forma do item 4.2." (grifei)
"3.4. Serviços de Terceiros — Requisitar, quando solicitada pela PETROBRÁS,
outros serviços especializados, vinculados ao objeto deste CONTRATO, cabendo à
CONTRATADA todas as providências para sua efetiva realização, inclusive obter
prévia e expressa aprovação da PETROBRÁS dos custos decorrentes, QUE SERÃO
REEMBOLSADOS na forma do item 4.2." (grifei)
Por sua vez, os contratos internacionais de "afretamento" estabelecem que aquelas
despesas são obrigações da empresa estrangeira contratada. É o que se depreende da
leitura dos subitens 3.8 e 3.8.1 do contrato de "afretamento" da mesma plataforma
(101.2.023.00-1), conforme fls. 10 e 11 do anexo II:
"3.8. Substituição e Reparos — O custo de reposição dos equipamentos, materiais e
acessórios necessários ao perfeito funcionamento da UNIDADE, bem como as
despesas com reparos de qualquer natureza, CORRERÃO POR CONTA DA
CONTRATADA." (grifo nosso) ,
"3.8.1. O custo de reposição acima referido ABRANGE TODAS E QUAISQUER
DESPESAS, inclusive impostos e taxas devidos desde a aquisição dos equipamentos,
sobressalentes e materiais, até a instalação ou colocação destes na Unidade,
Fl. 10072
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

excetuando-se as despesas de transporte entre o porte de operação das embarcações
de apoio e a Unidade." (grifo nosso)
Portanto, de acordo com as cláusulas contratuais supramencionadas, cabe à empresa
estrangeira contratada, e não à fiscalizada BRASDRIL, arcar com os custos relativos à
compra de materiais necessários ao funcionamento das plataformas.
No entanto, a análise dos lançamentos contábeis da fiscalizada mostra que tais custos,
contratualmente pertencentes à sociedade estrangeira, foram escriturados como
pertencentes à BRASDRIL, a despeito da previsão contratual diversa. A conseqüência
deste procedimento foi a redução indevida de seu resultado no exercício, por ter a
fiscalizada levado à conta de resultado gastos que não lhe pertenciam.
A Tabela 3.3 apresenta as contas nas quais foram contabilizadas tais despesas. Os
respectivos registros contábeis estão listados nos anexos XIV e XV. Estes valores
devem ser excluídos da apuração de resultado da empresa BRASDRIL, uma vez que são
obrigações contratuais da EMPRESA ESTRANGEIRA.
[...]
IV – CONCLUSÃO
Portanto, concluímos que todas as informações inerentes às glosas efetuadas estão
contidas na descrição do Termo de Verificação Fiscal conforme demonstrado acima,
ressaltando que os contratos relacionados na Resolução são os contratos de prestação de
serviços que o TVF faz referência, e que as glosas efetuadas foram realizadas nos
registros contábeis da Fiscalizada que englobava os custos com todas as plataformas,
estando portanto os custos individuais de cada plataforma contratada consolidados nos
registros contábeis auditados, sendo que a referência realizada aos citados contratos no
Relatório Fiscal, como já dito, ocorre expressamente nos seguintes termos: “ as
Ademais plataformas sujeitam-se a cláusulas contratuais semelhantes.”
[grifos constam do original]
Intimado do resultado de diligência, o contribuinte apresentou petição por meio da
qual requer que seja declarada a nulidade do lançamento por ausência de provas. Veja-se (fls.
10.055/ do e-processo):
[...] a fim de verificar a alegação de que as despesas registradas pela Peticionária
estavam expressamente previstas nos Contratos firmados com a PETROBRAS, o que
se trata de ponto nodal no presente feito, o Relator determinou que a Autoridade
Tributária juntasse aos autos os documentos mencionados ao longo do feito
relacionados a tal fato - uma vez que o ônus da prova cabe à acusação -, assim
como solicitou esclarecimentos sobre os motivos que teriam levado a Fiscalização a
desconsiderar as previsões constantes nos Anexos contratuais.
Isto porque caberia ao autuante detalhar, item por item glosado, o motivo pelo qual
referidas despesas devem ser consideradas como de terceiros e não simplesmente glosar
em bloco, toda e qualquer despesas registrada nas contas contábeis referentes à Unidade
de Perfuração, por entender que todas sem exceção seriam da fretadora estrangeira,
como confessa o próprio relatório de diligência às fl. 10.029:
"(...) a glosa foi realizada na conta contábil que registrava de forma consolidada
todos os custos e despesas relativas às plataformas citadas acima,"
Fl. 10073
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

Não foi por outro motivo que a decisão que determinou a diligência requer não apenas
que o autuante junte cópia dos documentos supostamente por ele analisados, como
esclarecimentos detalhados sobre as obrigações contidas no referido ANEXO IV de
cada um dos contratos firmados e não apenas que a análise de um único deles possa
servir de base para a glosa de todos, serem eles todos "semelhantes" (sob pena de
tributar por presunção, registre nosso comentário):
"o pronunciamento da autoridade autuante acerca da suposta desconsideração, no
juízo acerca da titularidade dos gastos relacionados às imputações descritas nos itens
"i" e "ii" acima (GLOSA DE CUSTOS/DESPESAS relativas a reparos, substituições
de equipamentos e outros serviços especializados e GLOSA DE CUSTOS/DESPESAS
relativas a inspeções diversas), dos seguintes documentos: ANEXO IV do contrato no
101.2.011.98-3 (fls. 352/356); ANEXO IV do contrato no 101.2.024.00-4 (fls.
357/363); ANEXO IV do contrato no 101.2.038.99-1 (fls. 364/370); ANEXO IV do
contrato no 101.2.118.97-5 (fls. 371/375); ANEXO IV do contrato no 101.2.006.99-1
(fls. 376/380); e ANEXO B do contrato no 101.2.050.96-6 (fls. 381/385)." (Grifou-se)
No entanto, ao supostamente responder ao pedido de diligência formulado, o Sr. Fiscal
se limitou a se reportar àquilo que já fora narrado no Termo de Verificação Fiscal sem
nada a acrescer, uma vez que, em sua opinião "as informações requisitadas estão
inseridas no Termo de Verificação Fiscal, e os esclarecimentos aos quesitos da
Resolução serão extraídos no próprio texto do TFV".
Ou seja, já por esse trecho do parecer elaborado pelo Sr. Fiscal, nota-se que a diligência
solicitada por esta Turma Julgadora não foi cumprida a contento.
Como bem apontou o anterior Relator do presente Recurso, diversos documentos
necessários à compreensão completa dos fatos não foram colacionados aos autos pela
Fiscalização, embora amplamente listados no TVF (páginas 2/3 do TVF; fls. 238/239)
assim como não se encontra devidamente esclarecido o motivo pelo qual as previsões
dos Anexos aos Contratos firmados com a PETROBRAS foram desconsideradas pelo
Sr. Autuante.
Não se trata, portanto, da necessidade de aclarar o Termo de Verificação Fiscal, tal
como entendeu o Sr. Fiscal responsável pela diligência, mas sim de completar a
acusação com as provas - de sua incumbência legal - formais que sustentam as
alegações fazendárias, assim como as explicações necessárias à compreensão do
racional da fiscalização que levou à glosa em bloco das despesas reconhecidas pela
Peticionária.
Assim, como o Sr. Fiscal não logrou êxito em cumprir minimamente a diligência
solicitada por este d. Juízo, não há dúvidas que o lançamento ora combatido carece de
elementos mínimos de validade, uma vez que não traz as provas necessárias a sustentar
as incompletas acusações formuladas pela fiscalização, padecendo, portanto, de
inafastável nulidade [...]
[...]
Como é cediço, para que a autoridade fiscal lavre Auto de Infração válido é
imprescindível um prévio e criterioso levantamento dos fatos, acompanhado de
robusta documentação que o suporte, além de uma fundamentação legal precisa, com
referência a dispositivos legais que tipifiquem adequadamente a conduta imputada, para
que os contribuintes tenham perfeito conhecimento do raciocínio efetivamente
desenvolvido na interpretação das normas aplicáveis ao caso concreto, bem como acerca
da apreensão dos eventos que envolvem a controvérsia fiscal.
Ou seja, a diligência recentemente realizada revela que o Direito de Defesa da
Peticionária restou amplamente prejudicado e que o lançamento em exame não
Fl. 10074
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

preenche minimamente os requisitos essenciais exigidos pelo abaixo transcrito artigo 10
do Decreto n.o 70.235/75:
"Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente: (...)
III - a descrição do fato;" (Grifou-se)
Sem conseguir desvendar com clareza e segurança o racional desenvolvido pela
Fiscalização especialmente no que se refere ao detalhamento de cada despesa glosada e
à desconsideração dos anexos contratuais que previam a responsabilização por diversas
despesas de ambas as partes tornou-se impossível à Peticionária defender-se
adequadamente da acusação fiscal, em evidente prejuízo ao seu Direito à Ampla Defesa
e ao Contraditório.
Além disso, a recusa deliberada do Sr. Fiscal em apresentar os documentos listados no
pedido de diligência retira a possibilidade de controle de legalidade do lançamento por
parte desta Turma, uma vez que os elementos necessários à verificação da ocorrência
dos fatos tidos como ilegais in casu, a contabilização das despesas em resultado pela
Peticionária simplesmente não foram apresentados pela acusação, a quem compete o
ônus probatório.
[...]
Em resumo, a resposta à diligência fiscal requerida apenas confirma que para sustentar o
lançamento, o Sr. Autante:
a) Realizou a glosa em bloco das despesas;
b) não prova a acusação fiscal com a análise detidas dos contratos de afretamento e de
prestação de serviços, mormente dos Anexos IV de cada um dos contratos de prestação
de serviço, que detalham as responsabilidade
s e obrigações mútuas de Contratante e Contratada;
c) não foram anexado aos autos nenhum dos documentos supostamente analisados pelo
autuante;
d) se utiliza de presunção ao confessar que a autuação é fundamentada na suposta
análise de um único contrato, por entender serem todos os outros "semelhantes"; e
e) instado a se manifestar em diligência, o autuante se abstém de responde-la e insiste se
basear apenas em seu relato, ignorando a obrigatoriedade trazer aos autos a prova a
acusação fiscal, i.e., a documentação supostamente analisada.
O objetivo da diligência era justamente o de dirimir e sanar os vícios insanáveis de
nulidade que inquinam o lançamento. Oportunidade esta desperdiçada pelo i. autuante.
Portanto, diante do resultado de diligência de fls. 10.027 a 10.033, o qual não foi
suficiente para esclarecer as dúvidas suscitadas por este d. Juízo, requer-se seja o
presente lançamento considerado nulo, uma vez que lhe faltam requisitos essenciais
como as provas que sustentam a acusação fiscal, assim como os esclarecimentos
necessários à compreensão do racional que levou à autuação da Peticionária.
Os autos finalmente retornam para julgamento.
Fl. 10075
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como visto pelo breve relatório do caso, o cerne da questão ora debatida envolve
a glosa de despesas, as quais teriam sido contabilizadas pelo contribuinte, mas que supostamente
pertenceriam as suas controladoras estrangeiras, quais sejam:
(A) glosa de custos de reparos, substituições de equipamentos e outros serviços
especializados de terceiros (item 3.4.1 do TVF folhas 259 do e-processo);
(B) Custos de inspeções diversas (item 3.4.2 do TVF folhas 252 do e-processo e
contas 3.53.82 a 3.53.84);
(C) Outras despesas (item 3.4.3 do TVF folhas 253 do e-processo e conta
3.53.99); e
(D) Despesas gerais administrativas (item 3.4.4 folhas 253 do e-processo e conta
3.61)
Isto porque, segundo apurou a fiscalização, tais custos e despesas constariam
expressamente dos contratos de afretamento firmados entre controladoras estrangerias e
Petrobras, sendo o contribuinte apenas um interveniente.
No caso, não custa repisar, foram fiscalizados seis contratos de fornecimento de
mão de obra para a prestação de serviços relacionados à atividade petrolífera, celebrados entre o
contribuinte e a Petrobrás. Cada um deles se encontra relacionado a uma plataforma petrolífera
específica e possui como interveniente controladora estrangeira do contribuinte.
Do termo de verificação fiscal consta uma tabela relacionando o contrato, os
sujeitos e a plataforma, veja-se (fls. 248 do e-processo):
Fl. 10076
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

Em um primeiro momento, os autos foram convertidos em diligência para que
cada um destes contratos e os documentos correlatos fossem anexados aos autos, tendo em vista
que, quando da conversão do processo físico para digital, oportunidade na qual o recurso
voluntário foi encaminhado a este Conselho, os anexos mencionados ao longo de todo o TVF
não foram incorporados ao processo digital.
Além disso, determinou-se que a autoridade autuante se pronunciasse a respeito
de uma suposta desconsideração da titularidade dos gastos glosados para cada um dos contratos
acima mencionados.
Após o CARF ter providenciado a juntada da documentação a qual não constava
do processo digital, a Unidade de Origem apresentou relatório de fiscalização, por meio do qual
adverte que as informações requisitadas em diligência constam do próprio TVF, de modo que
seria necessário apenas esclarecer melhor o que já havia concluído a fiscalização, veja-se (fls.
10028 do e-processo):
Inicialmente convém deixar registrado que as informações requisitadas estão inseridas
no Termo de Verificação Fiscal, e os esclarecimentos aos quesitos da Resolução serão
extraídos no próprio texto do TFV, apenas tentaremos aqui, torná-los mais claros.
O contribuinte, a seu turno, defende que tais esclarecimentos não atendem ao que
fora determinado em diligência e que a autuação deveria ser, portanto, anulada, por ausência de
motivação específica para cada uma das glosas realizadas. Em suas próprias palavras, caberia ao
autuante detalhar, item por item glosado, o motivo pelo qual referidas despesas devem ser
consideradas como de terceiros e não simplesmente glosar em bloco, toda e qualquer despesas
registrada nas contas contábeis referentes à Unidade de Perfuração, por entender que todas
sem exceção seriam da fretadora estrangeira (fls. 10055 do e-processo).
Fl. 10077
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

Ainda segundo o contribuinte, supostamente baseado nos fundamentos da
proposta de diligência, diversos documentos necessários à compreensão completa dos fatos não
foram colacionados aos autos pela Fiscalização, embora amplamente listados no TVF (páginas
2/3 do TVF; fls. 238/239) assim como não se encontra devidamente esclarecido o motivo pelo
qual as previsões dos Anexos aos Contratos firmados com a PETROBRAS foram
desconsideradas pelo Sr. Autuante (fls. 10056 do e-processo).
De início, não nos parece que seja verdade que “diversos documentos necessários
à compreensão completa dos fatos não foram colacionados aos autos pela Fiscalização, embora
amplamente listados no TVF”. Com efeito, o que acontece é que o processo, até o julgamento da
DRJ, era físico e com a interposição do recurso voluntário e o consequente encaminhamento para
o CARF, ele foi digitalizado.
Os anexos, apesar de se encontrarem apensados ao processo físico, não foram
digitalizados e apensados ao processo eletrônico, de modo que o CARF não teve a condição de
identificar e analisar a referida documentação. Somente após a diligência foi providenciada a sua
inserção aos presentes autos, o que não significa que tais documentos tenham sido ignorados pela
fiscalização e/ou pela DRJ. Em verdade, eles somente não constavam do processo eletrônico.
Outro ponto com o qual não concordamos com as conclusões do contribuinte diz
respeito a necessidade de análise pormenorizada e individualizada de cada um dos contratos. Isto
porque segundo esclareceu a fiscalização, todos eles possuíam cláusulas semelhantes sobre as
obrigações de cada uma das partes. A não ser que tal afirmação fosse inverídica, o que, ressalte-
se, não foi alegado , não nos parece existir qualquer ilícito no fato de a fiscalização ter analisado
um único contrato como representativo de todos os outros. Isto por óbvio, partindo-se da
premissa de que eles são idênticos a ponto de possibilitar uma análise única, como de fato,
parece que o são.
Assim, embora concordemos que a Unidade de Origem não tenha cumprido com a
diligência a contento, não nos parece que seja o caso de nulidade do auto de infração por
ausência de motivação do ato administrativo. Trata-se tão somente da interpretação da
fiscalização a respeito dos contratos celebrados pelo contribuinte, com o que podemos concordar
ou não.
Fl. 10078
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

Por esse aspecto, o que nos cumpre analisar nesse momento é se de fato os custos
e as despesas glosadas se referiam especificamente a obrigações ajustadas pelo contribuinte ou se
referiam a despesas de terceiros.
Passemos então a análise de cada uma delas.
Custos de reparos, substituições de equipamentos e outros serviços especializados de
terceiros
Tais despesas estão previstas tanto nos contratos de prestação de serviço, nos
quais o contribuinte é a parte contratada, como nos contratos internacionais de afretamento, onde
as obrigações são assumidas pelas empresas estrangeiras.
E segundo teria apurado a fiscalização, nos contratos internacionais de
afretamento essas despesas seriam uma obrigação da empresa estrangeira, ao passo que nos
contratos nacionais, embora ela fosse suportada pelo contribuinte, não haveria que se falar em
qualquer ônus, tendo em vista a previsão contratual para que a Petrobras garantisse o
ressarcimento de tais desembolsos.
O contrato analisado pela fiscalização, cuja conclusão foi replicado aos demais em
razão das características serem as mesmas foi o de número 101.2.024.00-4 referente à plataforma
petrolífera “Ocean Alliance”. O contrato internacional relacionado a esta mesma plataforma é o
de número 101.2.023.00-1 firmado entre Petrobrás e “Diamon Offshore Drilling (UK) Ltd”.
O contrato nacional é objeto do anexo I se encontra especificamente às folhas
457/533 do e-processo. O anexo I em sua integralidade se encontra às folhas 455/791 do e-
processo.
Já o contrato internacional de afretamento é objeto do anexo II e se encontra nas
folhas 797/885 do e-processo. O anexo II completo se encontra às folhas. 795/1309 do e-
processo.
Como já adiantado pelo breve relato do caso, o contrato nacional de prestação de
serviços tem por objeto o seguinte (fls. 461 do e-processo):
Fl. 10079
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

Já a cláusula terceira do contrato especifica as obrigações do contribuinte, dentre
as quais cumpre asseverar aquelas relacionadas com o fornecimento de materiais e a contratação
de terceiros para a prestação de outros serviços especializados, veja-se abaixo as cláusulas 3.3 e
3.4 (fls. 469 do e-processo):

Os contratos internacionais de afretamento, por seu turno, ao tratar das obrigações
da pessoa jurídica estrangeira, estabeleciam o seguinte (fls. 811/815 do e-processo):
Fl. 10080
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

[...]

A fiscalização observou exatamente tais cláusulas para proceder com a glosa das
despesas ora analisadas. Segundo consta do próprio termo de verificação fiscal (fls. 250/252 do
e-processo):
Portanto, de acordo com as cláusulas contratuais supramencionadas, cabe à empresa
estrangeira contratada, e não à fiscalizada BRASDRIL, arcar com os custos relativos à
compra de materiais necessários ao funcionamento das plataformas.
No entanto, a análise dos lançamentos contábeis da fiscalizada mostra que tais custos,
contratualmente pertencentes à sociedade estrangeira, foram escriturados como
pertencentes à BRASDRIL, a despeito da previsão contratual diversa.
A consequência deste procedimento foi a redução indevida de seu resultado no
exercício, por ter a fiscalizada levado à conta de resultado gastos que não lhe
pertenciam.
A Tabela 3.3 apresenta as contas nas quais foram contabilizadas tais despesas. Os
respectivos registros contábeis estão listados nos anexos XIV e XV. Estes valores
devem ser excluídos da apuração de resultado da empresa BRASDRIL, uma vez que são
obrigações contratuais da EMPRESA ESTRANGEIRA.
Dentre os custos contabilizados na conta 3.51.11 e suas sub-contas (plano de contas, fls.
05 do anexo XIV), incluíram-se pagamentos à empresa MKT referentes a mão de obra
temporária para as plataformas, tais como soldadores e pintores. Os registros objeto de
glosa são apresentados às fls. de 29 e 30 do anexo XIV.
Fl. 10081
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

As despesas/custos contabilizados nas contas 3.53.11, 3.53.12 e 3.53.13 e suas sub-
contas (plano de contas, fls. 07 do anexo XIV) referem-se a FRETE para • transporte de
materiais. Os registros glosados são apresentados às fls. de 31 a 62 do anexo XIV. As
fls. 03 a 40 do anexo XVII apresentam alguns documentos contabilizados nestas
rubricas, referentes a gastos com mão-de-obra temporária, taxas da Infraero para
liberação de materiais, fretes aéreos pagos às empresas Cargo Clean e Five Stars, fretes
marítimos pagos à empresa Circle e fretes rodoviários pagos à Rodonnac.
As despesas/custos contabilizados na conta 3.53.14 e suas sub-contas (plano de contas,
fls. 07 do anexo XIV) referem-se a liberação de materiais ou nacionalização de
importados, tais como taxas portuárias, ICMS sobre importação, IPI e II sobre
importação, taxas de despacho marítimo, taxas de utilização de siscomex, entre outras.
Os registros objeto de glosa são apresentados às fls. de 63 a 91 do anexo XIV.
As fls. 41 a 55 do anexo XVII apresentam alguns documentos contabilizados nesta
rubrica, relativos a gastos com liberação de plataforma junto a órgãos públicos e tributos
,t estaduais e federais incidentes na importação de materiais.
As despesas/custos contabilizados nas contas 3.53.15 e 3.53.16, e respectivas sub-contas
(plano de contas, fls. 07 do anexo XIV) referem-se a despesas portuárias, estiva,
capatazia, armazenamento, liberação de materiais, entre outras. Os registros objeto de
glosa são apresentados às fls. de 92 a 114 do anexo XIV. As fls. 56 a 62 do anexo XVII
apresentam alguns documentos contabilizados nestas rubricas, relativos a gastos com
liberação de materiais e despesas com a Marinha Mercante.
As despesas/custos escriturados na conta 3.53.98 e suas sub-contas (plano de contas, fls.
10 do anexo XIV) referem-se a lubrificantes, graxas e óleos diversos. Os registros
glosados estão às fls. de 119 a 124 do anexo XIV. As fls. 68 a 78 do anexo XVII
apresentam alguns documentos contabilizados nesta rubrica.
As despesas/custos escriturados nas contas 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, e
suas sub-contas (plano de contas, fls. 13 a 26 do anexo XIV) referem-se a • manutenção
e reparos das plataformas. São gastos com materiais e equipamentos, e também serviços
especializados de terceiros. Os registros objeto de glosa são apresentados às fls. de 22 a
149 do anexo XV. As fls. 94 a 137 do anexo XVII apresentam alguns documentos
contabilizados nestas rubricas, relativos a gastos com a compra de materiais e peças
para as plataformas e prestação de serviços especializados de terceiros.
Fl. 10082
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

Algumas das despesas/custos escriturados na conta 3.88.31 e suas subcontas (plano de
contas, fls. 27 do anexo XIV) referem-se a ICMS na compra de materiais. A soma dos
valores de ICMS são apresentados acima e a lista dos registros escriturados são
apresentados às fls. 150 do anexo XV.
A DRJ/RJO1 confirmou todas essas glosas e concluiu que, se por disposição
contratual os custos devem ser suportados pela controladora da interessada e não pela
interessada, não podem ser deduzidos para efeito de se calcular o lucro real da interessada,
mesmo que não tenha havido reembolso por parte pela Petrobras, porque não são necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (fls. 322 do e-processo).
O contribuinte a seu turno, defende que todas as despesas incorridas e
indiscriminadamente glosadas pela fiscalização são pertinentes à atividade de perfuração,
dizendo respeito, portanto, a gastos com a manutenção dos equipamentos empregados na
prestação dos serviços.
Ressalta que (fls. 346 do e-processo) ao proprietário da embarcação cabe arcar
com as despesas com manutenção e reposição de peças que lhe garantam o aumento da vida
útil, enquanto a operadora, no caso, a Recorrente, deve suportar as despesas e os custos de
manutenção dos equipamentos relacionados à operação de perfuração, como prestadora de
serviços que é.
Nesse sentido, a interpretação feita pela fiscalização das cláusulas 3.3 e 3.4 do
contrato de prestação de serviço está equivocada e que as regras a respeito das despesas de
contratante e contratada estavam inseridas em cláusula específica no final de cada contrato (fls.
347 do e-processo).
Tais despesas estariam relacionadas em um anexo próprio do contrato de
prestação de serviço, a partir do qual seria possível localizar as obrigações mútuas de cada uma
das partes contratantes. Em suas próprias palavras (fls. 348 do e-processo), no anexo que trata
das "Obrigações Mútuas" existem duas colunas: POR CONTA DA e FORNECIDO PELA,
subdividido em outras duas outras colunas, cada uma com a indicação PET (PETROBRAS) e
CONT (CONTRATADA).
Em relação ao contrato firmado para operação da plataforma Ocean Alliance, as
referidas obrigações mútuas constam do anexo IV localizado às fls. 727/739 do e-processo.
Fl. 10083
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

Referido anexo cuida da responsabilidade do contribuinte na execução de seus serviços e das
obrigações mútuas, como se observa abaixo (fls. 729/733 do e-processo):

Fl. 10084
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

Fl. 10085
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

Com efeito, a cláusula 1.9 do anexo IV nos parece bastante clara ao atribuir como
responsabilidade do contribuinte os serviços de manutenção, de conservação e de limpeza da
unidade e de todos os equipamentos e instalações existentes, mantendo em perfeitas condições
de operação e ajustagem, todos os dispositivos de segurança. Além disso, também é sua
responsabilidade – consoante redação da cláusula 1.9.1 – a guarda e conservação dos materiais e
equipamentos da Petrobrás, a bordo da unidade, bem como aqueles que forem objeto das
operações de carga e descarga nas embarcações de apoio.
Assim, embora o contrato de afretamento estipule que é obrigação da empresa
estrangeira a manutenção da unidade em perfeitas condições de funcionamento, não se pode
ignorar a existência de cláusula específica responsabilizando o contribuinte pelos serviços de
manutenção e conservação da unidade.
Segundo a DRJ/RJO1 (fls. 322 do e-processo), se por disposição contratual os
custos devem ser suportados pela controladora da interessada e não pela interessada, não
podem ser deduzidos para efeito de se calcular o lucro real da interessada. Esquece, todavia,
que existe anexo específico no contrato de prestação de serviço, cuja as cláusulas trazem
previsões de obrigações específicas do contribuinte.
Em face do aduzido, a glosa da conta 3.51.11 – despesas com pessoal nacional no
valor de R$ 375.598,58 não pode ser mantida. Segundo adverte a DRJ/RJO1 (fls. 322 do e-
processo), conforme explicitado no TVF (fls, 241/242), os valores correspondem a pagamentos
à empresa MKT referente a mão de obra temporária para as plataformas, tais como soldadores
e pintores, o que, a princípio, se enquadra no conceito de reparos para perfeito funcionamento
da unidade, de responsabilidade controladora da interessada, conforme o contrato de
afretamento. Contudo, a nosso ver, os custos com reparos e a manutenção da unidade são de
responsabilidade do contribuinte.
Fl. 10086
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

Também entendemos que as despesas e os custos escriturados na conta 3.53.98
(fls. 4457 do e-processo) e suas subcontas, no valor total de R$ 1.610.221,01, referentes a
lubrificantes, graxas e óleos diversos, são passíveis de dedução e não podem ser objeto de glosa,
em razão do que consta do contrato celebrado entre o contribuinte e a Petrobras.
Da mesma forma, as despesas e os custos escriturados nas contas 3.70, 3.71, 3.72,
3.73, 3.74, 3.75 e 3.76 e suas subcontas não devem ser objeto de glosa, uma vez que são todos
referentes a manutenção e reparos da plataforma. Os valores lançados em cada uma das referidas
contas podem ser extraídos da própria tabela de desembolsos constante do termo de verificação
fiscal (fls. 251 do e-processo):

[...]

Trata-se de custos e despesas no montante total de R$ 9.861.786,07.
Com relação à conta 3.88.31 – impostos, a fiscalização glosou os valores de ICMS
decorrentes da compra de materiais pelo contribuinte, pois entendeu que isso seria obrigação da
empresa estrangeira. Contudo, conforme acima aduzido, acreditamos que a manutenção, a
limpeza e a conservação da unidade seria responsabilidade do contribuinte, de modo que a
compra dos materiais necessários também configura uma obrigação sua. Logo, incabível a glosa
pretendida pela fiscalização.
Com relação aos custos com frete e tributos e taxas alfandegárias, lançados nas
contas 3.53.13 – frete rodoviário(alug. De carreta/guind., 3.53.14 – tributos e taxas alfandegarias,
3.53.15 – outros fretes (cap.arm.desova e arrumacao e 3.53.16 – despesas de docas –frete-,
também entendemos que a glosa foi indevida, pois consoante a cláusula 1.9.1 do anexo IV do
contrato de prestação de serviço, o contribuinte está obrigado a guardar e a conservar os
materiais e equipamentos da Petrobrás, a bordo da unidade, bem como aqueles que forem
objeto das operações de carga e descarga nas embarcações de apoio (fls. 732 do e-processo).
Fl. 10087
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

Por óbvio que se o contribuinte é obrigado a guardar e a conservar os materiais a
bordo da unidade ele deve arcar com os custos de frete e armazenagem necessários à operação.
Tanto isso é verdade que consta da tabela descritiva das obrigações mútuas, constantes do
mesmo anexo IV acima mencionado, as seguintes obrigações do contribuinte (fls. 735/739 do e-
processo):

[...]

[...]

[...]

Os valores lançados em cada uma das referidas contas podem ser extraídos da
própria tabela de desembolsos constante do termo de verificação fiscal (fls. 251 do e-processo):

Fl. 10088
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

[...]

Trata-se de custos e despesas no montante global de R$ 5.293.206,90.
Uma única ressalva a ser feita se refere ao transporte aéreo ou marítimo, cuja
responsabilidade é da própria Petrobrás e não do contribuinte, conforme se verifica pelo item 13
da tabela acima reproduzida. Por isso, deve ser mantida a glosa das contas 3.53.11 – frete aéreo e
3.53.12 – frete marítimo.
Face ao aduzido, entendemos que a fiscalização realizou uma glosa indevida no
montante de R$ 17.224.139,89 , a qual deve ser portanto cancelada.
De todas as despesas glosadas pela fiscalização, somente aquelas constantes das
contas 3.53.11 – frete aéreo e 3.53.12 – frete marítimo, no valor total de R$ 840.964,50,
merecem ser mantidas.
Custos de inspeções diversas (contas 3.53.82 a 3.53.84)
Os Custos escriturados nas contas 3.53.82, 3.53.83 e 3.53.84 e suas subcontas se
referem a exames, limpeza e inspeção, certificações de sistemas e demais inspeções nas
plataformas. Os valores levados ao resultado somam R$ 826.481,25, conforme tabela 3.4
constante do termo de verificação fiscal (fls. 252 do e-processo):

A DRJ/RJO1 acabou mantendo tais glosas por concordar com a fiscalização de
que tais despesas não seriam de responsabilidade do contribuinte, mas sim da empresa
estrangeira, por assim constar das cláusulas 3.3 e 3.4 do contrato de afretamento (fls. 799/885 do
e-processo):
Fl. 10089
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

Segundo consta do próprio termo de verificação fiscal (fls. 253 do e-processo),
não há dispositivos equivalentes nos contratos de prestação de serviço. Assim, de acordo com as
cláusulas contratuais expostas acima, estas despesas não podem ser levadas a resultado da
empresa BRASDRIL, uma vez que são obrigações contratuais da EMPRESA ESTRANGEIRA.
Não consta do recurso voluntário do contribuinte qualquer irresignação quanto a
tais glosas. Assim, não nos parece que elas seriam de sua responsabilidade, razão pela qual foi
correta a glosa de tais montantes.
Outras despesas (conta 3.53.99)
As despesas escrituradas na conta 3.53.99 e suas subcontas estão descritas nos
registros contábeis como “comissões sobre faturamento” e foram pagas à empresa Petroserv. Os
valores totais transportados para apuração do resultado somam R$ 612.165,94.
A fiscalização constatou que tal despesa deveria ser excluída da apuração do
resultado do contribuinte, pois segundo o artigo 304 do Decreto no 3.000/1999, vigente à época
dos fatos, ela somente seria dedutível caso fosse indicada a operação ou a causa que lhe deu
origem e o comprovante individualizasse o beneficiário do rendimento.
Com efeito, as despesas relacionadas a serviços de intermediação somente podem
ser deduzidas na hipótese de o serviço ser realmente necessário e caso exista a comprovação
inequívoca pagamento e da sua prestação.
Fl. 10090
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

Em seu recurso voluntário, o contribuinte afirma que tais despesas - comissões
pagas à PETROSERV - não só se justificam pelo fato de a Recorrente não possuir filial,
agência, na cidade do Rio de Janeiro, onde os contratos são negociados, como também
constituem fonte de receita para aquela empresa, que são contabilizadas e submetidas à
tributação. Tudo dentro da mais perfeita legalidade (fls. 354 do e-processo).
É importante destacar que em momento algum se questionou a idoneidade das
notas fiscais, de modo que a fiscalização parece não ter aceitado apenas o motivo pelo qual o
contribuinte teria incorrido em tais gastos.
Por esse aspecto, partindo da premissa de que as notas foram apresentadas e que a
causa foi muito bem apontada pelo próprio contribuinte em defesa, quer dizer, eram gastos
intrínsecos e necessários à atividade da empresa, sobretudo levando-se em consideração que o
contribuinte não possuía filial na cidade do Rio de Janeiro.
Assim, considerando a necessidade dos serviços e a sua efetiva prestação, o que se
constata pelas próprias notas fiscais, inexistem motivos para a glosa de tais despesas, razão pela
qual a glosa da conta 3.53.99 descrita como “comissões sobre faturamento deve ser reformada.
Despesas gerais administrativas (conta 3.61)
As despesas escrituradas na conta 3.61 e subcontas 11, 12, 13, 15, 16 e 18 se
referem a despesas com as residências dos funcionários estrangeiros do contribuinte. Entre os
gastos, incluem-se aluguéis residenciais, contas de água, luz e telefone, compras de
eletrodomésticos, pagamento de seguranças, empregadas domésticas, entre outras. Os valores
levados a resultados somam R$ 646.859,58, conforme tabela 3.5 constante do termo de
verificação fiscal (fls. 254 do e-processo):

Fl. 10091
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

A fiscalização entendeu que as despesas listadas acima não são necessárias para
a manutenção da fonte produtora nem para a execução da atividade da FISCALIZADA, nos
termos do artigo 299 do RIR/99 (fls. 254 do e-processo).
Nos termos do artigo 299 do Decreto no 3.000/1999, vigente à época dos fatos:
Art.299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §1o).
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §2o).
§3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
O contribuinte a seu turno defende que tais despesas seriam necessárias, posto se
tratar de gastos com funcionários estrangeiros indispensáveis à prestação dos serviços prestados,
veja-se (fls. 355/356 do e-processo):
As despesas glosadas no valor total de R$646.859,58 que estão inseridas na Tabela
3.4.4 e 4.5 (páginas 17 e 18 do Termo de Verificação Fiscal) referem-se à manutenção
dos administradores e técnicos estrangeiros no Pais e que constituem condições para que
estes possam exercer suas funções fora de seu país de origem.
Com efeito, o quadro demonstrativo em anexo indica que os pagamentos efetuados -
código de retenção do imposto de renda na fonte 0561 - referem-se a salários de
técnicos estrangeiros que exercem suas funções no País, devidamente autorizados pelo
Conselho Nacional de Imigração.
As despesas com aluguéis pagas pela Recorrente de imóveis que serem como moradia
para os técnicos estrangeiros, necessários para as operações da plataforma e igualmente
contemplados no Anexo V de cada contrato e que também foram objeto de glosa,
constituem despesas operacionais, na medida em que aqueles técnicos são deslocados de
seu país de origem e necessitam de habitação que lhes garanta o exercício de seu
trabalho.
A grande questão, portanto, consiste em saber se tal gasto se trata de mera
liberalidade, e, portanto, é indedutível, ou se possui natureza de despesa operacional, necessária
à atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora, nos exatos termos do
artigo 299 e respectivos parágrafos do Decreto no 3.000/1999.
Fl. 10092
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

E para a exata compreensão deste tema, nos valemos da fundamentação constante
do voto vencido do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli no acórdão no 9101-006.110 de
12/05/2022, in verbis:
Da análise desse dispositivo legal [artigo 299 do RIR, explicamos], verificam-se 4
(quatro) requisitos cumulativos que asseguram o direito quanto à dedutibilidade de
despesas dos contribuintes sujeitos ao Lucro Real, a saber:
(i) não serem custos - as despesas não podem ser registradas como custo, o que
significa dizer que, uma vez computadas nos custos, são em regra indedutíveis, salvo
se o contribuinte provar eventual erro de escrita.
(ii) necessidade - a despesa é necessária (operacional) quando atrelada à prática de
atividades empresariais e/ou formação do lucro.
Para Ricardo Lobo Torres, as despesas podem ser deduzidas se puderem se caracterizar
como causa do aumento de receita ou ainda se tiverem por intuito promover o
desenvolvimento da atividade empresarial.
A necessidade não se caracteriza apenas em função da vinculação direta do dispêndio
com o objeto social strictu sensu da pessoa jurídica, isto é, do exercício de sua
atividade-fim, mas também se revela a partir da pertinência da despesa com atos ou
negócio subjacentes, cuja causa pode variar de acordo com o contexto em que o
contribuinte ou suas atividades estejam inseridos.
No “dia-a-dia”, porém, a aferição da necessidade não raramente acaba se sujeitando à
subjetividade do aplicador, que inclusive muitas vezes se coloca indevidamente na
posição de administrador da empresa, intervindo nas próprias decisões que poderiam ou
não ter sido tomadas, para a partir desse juízo de valor enquadrar ou não a despesa
enquanto necessária.
Provavelmente por isso que a menção ao signo “necessidade” na lei tenha sido criticada
por Brandão Machado , quando assim se manifestou:
É equivocada a afirmação pela qual as despesas dedutíveis na determinação da base de
cálculo do imposto de renda são somente as necessárias. Aceitar tal assertiva levaria a
atribuir-se à autoridade da Administração Tributária poderes para administrar a
empresa-contribuinte, decidindo o que é e o que não é necessário gastar para produzir
determinada renda.
Na determinação do valor da renda tributável devem ser considerados, isto sim, os
seguintes aspectos:
(a) Efetividade – as despesas devem ser verdadeiras, isto é, devem ter essa natureza
econômica, e não devem acobertar práticas evasivas, fraudulentas ou não.
(b) Pertinência – as despesas devem ser pertinentes, posto que as despesas admitidas
são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
Em que pese o conceito de necessidade, em um primeiro lance de olhar, parecer
carregar margem subjetiva acentuada, o fato é que o sistema jurídico estipula critérios
objetivos que deveriam vincular o intérprete, prescrevendo que despesas dedutíveis são
todas aquelas ligadas de alguma forma à operação da empresa ou à manutenção da sua
fonte produtora, ou seja, gastos da empresa para a própria empresa.
Como bem notou Humberto Ávila, a necessidade não deve ser confundida com a sua
obrigatoriedade, assim como a liberalidade não deve ser confundida com a sua
Fl. 10093
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

facultatividade. A questão não é saber se o contribuinte poderia ter desempenhado suas
atividades de maneira diversa, sem incorrer na despesa controvertida ou efetuá-la em
valor menor. Decisivo, em vez disso, é verificar se a despesa em questão consubstancia
uma imposição das operações e negócios jurídicos que o contribuinte escolhe
desempenhar enquanto expressão do livre exercício de atividade econômica ou
empresarial.
Tem-se por livre iniciativa a capacidade do agente privado em tomar suas decisões
dentro de sua liberdade de empreender. Sob o aspecto empresarial, significa o direito à
livre organização, produção e circulação de bens. Assim, onde a Constituição ou o
Legislador não impediram condutas ou fixaram limites à liberdade de atuar na atividade
econômica, é inadmissível uma intervenção negativa ou restritiva de direitos por parte
do Estado.
Nessa linha de raciocínio, a necessidade leva em conta não só a causa jurídica da
despesa ou a sua vinculação com uma obrigação legal ou contratual que demande o seu
pagamento, mas principalmente a existência, efetiva ou em potencial, de alguma
contrapartida para a empresa, como um resultado econômico, visibilidade no mercado,
credibilidade com fornecedores, fidelização de clientela, restabelecimento da marca,
continuidade da operação etc.
Caso contrário, ou seja, quando a despesa for incorrida por mero ato de liberalidade, aí
ela é indedutível, na linha do que expõe Ricardo Mariz de Oliveira :
(...) ao contrário de entendimentos pessoais e subjetivos, mutáveis de pessoa para
pessoa, o conceito de “necessidade” é objetivamente determinado pela lei, e, por este
mesmo critério, a despesa é não necessária quando envolva liberalidade, mas
liberalidade também no sentido objetivo legal, isto é, de ato de favor, estranho aos
objetivos sociais, contrários aos estatutos sociais, além dos poderes conferidos à
administração da empresa.
(iii) usualidade ou normalidade – trata-se de expressão que nem precisaria constar na
lei, afinal o requisito da necessidade já é suficiente para aferir a dedutibilidade ou não.
Não obstante, consolidou-se que despesa usual ou normal é aquela inerente ao negócio
explorado, não podendo tais termos serem confundidos com habitualidade, como bem
alertou Luís Eduardo Schoueri:
Usual, importa deixar claro, não é necessariamente algo que ocorre com frequência.
Do contrário, obstar-se-ia a criatividade da despesa empregada para, por exemplo,
promover a venda de uma mercadoria. Seria absurdo dizer que qualquer inovação, por
seu próprios caráter de inédito (portanto, não frequente), seria indedutível. Ao
contrário, a empresa pode incorrer em despesa inusual justamente para levantá-la. O
fato de o critério da usualidade estar atrelado ao “tipo de transações, operações ou
atividades da empresa” não obsta despesas incomuns para esse ramo. O
reconhecimento de sua normalidade não está atrelado à maior ou menor frequência
com que se efetua uma despesa, mas guarda relação com o objeto da empresa.
(iv) comprovação - a dedução da despesa demanda o seu registro na contabilidade, a
débito da conta de resultado, devendo ainda estar suportada com base em prova que
identifique a sua efetiva natureza, nos termos do artigo 9o, § 1o do Decreto-Lei no
1.59811 . Feitas essas considerações, é importante ainda frisar que a dedução de despesa
operacional não corresponde a uma vantagem ou um benefício fiscal, constituindo ela,
na realidade, um direito legítimo do contribuinte em face da própria materialidade do IR
(renda líquida).
Feitas essas considerações, é importante ainda frisar que a dedução de despesa
operacional não corresponde a uma vantagem ou um benefício fiscal, constituindo
ela, na realidade, um direito legítimo do contribuinte em face da própria
materialidade do IR (renda líquida).
Fl. 10094
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

[grifos constam do original]
Para a fiscalização, conforme aduzido anteriormente, o requisito da necessidade
não teria sido atendido, razão pela qual foi realizada a glosa de todas as despesas referentes aos
gastos com as residências dos administradores e técnicos estrangeiros.
A nosso ver, todavia, tais despesas são perfeitamente enquadradas no conceito de
despesa operacional, posto se tratar de uma despesa efetivamente necessária ao adequado
funcionamento da empresa, cuja a atividade é justamente o fornecimento de mão de obra
qualificada para prestação do serviço de perfuração de petróleo.
Assim, entendemos indevida a glosa dos valores constantes na conta 3.61 e
subcontas 11, 12, 13, 15, 16 e 18, referentes a despesas com as residências dos funcionários
estrangeiros do contribuinte.

Compensação com prejuízos acumulados
Vencida a análise das glosas de despesas, resta um último ponto abordado pelo
contribuinte em sua defesa. Trata-se do pedido de compensação glosado com os prejuízos
acumulados de R$42.398.196,26 em dezembro de 2000 (de R$25.314.291,07, acumulado até
dezembro de 1999 e R$17.083.905,19, apurado no ano de 2000).
Destaque-se que a própria DRJ/RJOI já havia concordado com a aludida
compensação, ainda que em bases distintas daquela pleiteada pelo contribuinte, o que, por óbvio,
deve ser respeitado e mantido após concluído o julgamento por este Conselho.
Vejamos então o que consta do acórdão recorrido (fls. do e-processo):
Por último a interessada requer a compensação do total glosado com os prejuízos
acumulados de R$42.398.196,26 em dezembro de 2000 (de R$25.314.291,07,
acumulado até dezembro de 1999 e R$17.083.905,19, apurado no ano de 2000).
Deve ser esclarecido, de pronto, que com o presente lançamento não há prejuízo fiscal
apurado para o ano calendário de 2000, mas lucro real de R$3.889.579,05.
No entanto, examinando o Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais,
extraído do sistema SAPLI (fls. 301), constato que a interessada possuía, no ano-
calendário de 1999, saldo acumulado de prejuízo fiscal de R$22.948.793,04 e ainda que
o montante seja inferior ao indicado na peça impugnatória, é bastante superior ao do
valor tributável decorrente da ação fiscal.
Fl. 10095
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.419 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000018/2005-12

Ao reconstituir a base tributável, partindo-se da declaração de IRPJ apresentada, a
fiscalização deve considerar os prejuízos fiscais ainda não u • * ados, visto tratar-se de
um direito do contribuinte.
Assim, será procedida a compensação do saldo acumulado de prejuízo fiscal existente
com o lucro real apurado pelo autuante, observando-se o limite de 30% (trinta por
cento) previsto no art. 42 da Lei n° 8.981/95.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade, e no mérito, voto para dar
provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte para que sejam canceladas as glosas de
(A) custos de reparos, substituições de equipamentos e outros serviços especializados de
terceiros, no montante de R$ 17.224.139,89; de (B) outras despesas no montante de R$
612.165,94; e de (C) despesas gerais administrativas, no montante R$ 646.859,58.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 10096
DF CARF MF
Original